Tribunal: TJSP
Processo: 1001027-97.2025.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais - Determinação para juntada aos autos de procuração específica, com firma reconhecida não atendida - Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito – Inconformismo – Não acolhimento – Demanda analisada a partir do Comunicado CG 02/2017 oriundo do

Ementa:
*INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais - Determinação para juntada aos autos de procuração específica, com firma reconhecida não atendida - Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito – Inconformismo – Não acolhimento – Demanda analisada a partir do Comunicado CG 02/2017 oriundo do NUMOPEDE e também do Comunicado CG 424/2024 – Inércia no cumprimento da determinação – Excepcionalidade da medida justificada – Incidência do disposto nos Enunciados nos 04 e 05 do Comunicado CG 424/2024 – Indeferimento da inicial que era de rigor – Desatendimento que implica na incidência do disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC - Conduta que configura a hipótese prevista pelo art. 485, I, do CPC – Sentença de extinção do processo corretamente decretada – Apelo desprovido.*